Tribunal: TCU
Processo: 012.842/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento nas obras de dragagem do Porto de Santos/SP. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento aos termos do subitem 9.1 do Acórdão 302/2013-TCU-Plenário , em razão do superfaturamento apontado na obra de dragagem do Porto de Santos/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1 considerar José Carlos Martins da Lomba revel, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Odmir Andrade Aguiar, José Cupertino de Oliveira Sampaio, Leopoldo Spinola Bittencourt, Fabrizio Pierdomenico, Jorge Luiz Zuma e Maia e José Di Bella Filho; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas empresas que integram o Consórcio Draga Brasil, Chec Dredging Co. Ltd., DTA Engenharia Ltda, EIT Empresa Industrial Técnica S/A e Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comércio; 9.4 julgar regulares com ressalva as contas de Odmir Andrade Aguiar, José Cupertino de Oliveira Sampaio, Leopoldo Spinola Bittencourt, José Carlos Martins da Lomba, Fabrizio Pierdomenico, Jorge Luiz Zuma e Maia e José Di Bella Filho, expedindo-lhes quitação, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.5. julgar irregulares as contas das empresas que integram o Consórcio Draga Brasil, Chec Dredging Co. Ltd., DTA Engenharia Ltda, EIT Empresa Industrial Técnica S/A e Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comercio, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, que deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Débito (R$) 24/08/2010 148.556,50 18/11/2010 335.603,54 03/01/2011 289.869,29 30/03/2011 140.214,13 02/05/2011 148.152,09 18/07/2011 181.516,28 07/10/2011 108.991,86 16/01/2012 112.470,67 23/07/2012 55.931,58 28/09/2012 5.317,89 29/11/2012 53.870,15 28/12/2012 87.118,84 9.6. aplicar às empresas Chec Dredging Co. Ltd., DTA Engenharia Ltda, EIT Empresa Industrial Técnica S/A e Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comércio multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar esta deliberação à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis 9.9. determinar a instauração de processo apartado de tomada de contas especial com vistas a quantificar o prejuízo observado na execução do Contrato 18/2009 decorrente da não-aplicação dos índices de reajustamento contratual.